Tribunal: STF
Processo: RE 199649
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: Reintegração em cargo público. Ausência de concurso 
   público. Inaplicabilidade do art. 19 do ADCT/88.
À luz do art. 97, 
   § 1º, da Emenda Constitucional 1/69, é válida a exoneração de quem 
   passou a ocupar cargo público, em primeira investidura, sem a prévia 
   submissão a concurso público. No caso, evidentemente, não se pode 
   falar de cargo de natureza especial - condição que autorizaria, de 
   acordo com a jurisprudência desta Corte, a nomeação sem o prévio 
   concurso. 
A estabilidade do art. 19 do ADCT é manifestamente 
   inaplicável. Não é possível elastecer o requisito temporal ali 
   fixado em aplicação "teleológica", entendendo-se que, caso não 
   tivessem sido exonerados, teria havido continuidade na prestação de 
   serviços. 
Agravo regimental a que se dá parcial provimento, apenas 
   para reajustar, em apreciação equitativa, a verba devida a título de
   honorários de advogado pelos ora agravantes.